Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020361-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Fiscalização, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), JULIANA LINCK NUNES SALMAZO - ME - CNPJ: 08.606.197/0001-19 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – SUBSTÂNCIAS SEM AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) No 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, posto que a ação mandamental não tem por finalidade a declaração de ilegalidade da Resolução no 791/2021 da ANVISA, mas, sim, a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora, quem seja o Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante e às suas filiais por ocasião da comercialização e manipulação de substâncias.

2. A restrição imposta pela Resolução RE no 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis no 5.991/73 e no 6.360/76, bem como no artigo 5o da RDC no 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

3. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Linck Nunes Salmazo-ME em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no mandado de segurança com pedido de liminar de no 1033600-54.2021.8.11.0041,
indeferiu o pedido liminar
que buscava que a impetrada e seus fiscais de competência descentralizadas ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXILAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando tiver como objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.

Aduz o agravante que corre risco de ser autuado a qualquer momento por proibição ilegal e contrária à determinação da Anvisa de que não é aplicável a avaliação de eficácia e segurança de produtos manipulados, tendo em vista que tais produtos são elaborados com base em cada prescrição.

Desse modo, argumenta que restou configurada a violação concreta, com atual iminência de ser autuado, através da Resolução RE 791/2021, que está proibindo de produzir medicamento manipulado dos produtos denominados por FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140.

Posto isso, impetrou mandado de segurança com pedido liminar, mas teve pedido indeferido e, em razão disso, interpôs o presente agravo de instrumento.

Recebido o recurso, o pedido liminar fora indeferido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pede pelo desprovimento do recurso, bem como pelo reconhecimento de incompetência da justiça estadual para julgar Ato da Anvisa.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se “
pelo não conhecimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme o exposto em relatório, o presente recurso se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido liminar
que buscava que a impetrada e seus fiscais se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXILAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando tiver como objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.

Preliminarmente, nas suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para julgar o mandado de segurança em tela, ao argumento de que, embora impetrado em face do Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, o ato questionado se trata de uma Resolução da ANVISA, autarquia federal, portanto, de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

No entanto, razão não assiste ao agravado.

Deveras, na presente hipótese, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o mandado de segurança originário, posto que a ação mandamental não tem por finalidade a declaração de ilegalidade da Resolução mencionada, sendo que a ANVISA não integra a presente lide.

A pretensão da farmácia impetrante se limita ao pedido de concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora, quem seja o Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante e às suas filiais por ocasião da comercialização e manipulação das já mencionadas quando destinadas à manipulação.

Com efeito, objetiva, a impetrante, prevenir que, a partir de uma eventual interpretação equivocada da Resolução no 791/2021, venham os agentes de fiscalização do Estado de Mato Grosso a impor sanções ao estabelecimento, dando causa a supostos prejuízos de ordem patrimonial e financeira.

Inclusive, em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SEM REGISTRO NA ANVISA, A PARTIR DA MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS
(SIBUTRAMINA, MAZINDOL, FEMPROPOREX E ANFEPRAMONA). IMPOSSIBILIDADE. ART. 9o, DA RDC 50/2014 DA ANVISA. LEI FEDERAL No 13.454/2017, QUE NÃO REVOGOU O ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. 1. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa, quando a causa limita-se apenas à interpretação das Resoluções da ANVISA aplicadas ao presente caso
. 2. A Lei Federal no 13.454/2017 assegura a licitude da produção, comercialização e uso das substâncias anorexígenas (sibutramina, femproporex, mazindol e anfepramona) dentro do território nacional. Tal questão não significa, contudo, que a apelada está autorizada a comercializar medicamentos decorrentes da manipulação de substâncias anorexígenas, sem prévia submissão ao controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). APELAÇÃO PROVIDA.S EGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (TJPR - 5a C. Cível - 0002195-55.2018.8.16.0179 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, julgado em 15/03/2021, publicado em 16/03/2021) Destaquei.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Posto isso, conforme já relatado, foi impetrada a ação mandamental em face da autoridade coatora, diante da possibilidade de que venha a sofrer sanções decorrentes da medida restritiva prevista na Resolução no 791/2021 da ANVISA, que proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso das substâncias acima mencionadas.

No petitório inicial, entre outros argumentos, a impetrante asseverou que os produtos manipulados, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle sobre a eficácia e a segurança pela ANVISA, de modo que a restrição imposta coloca em risco o exercício da sua atividade econômica, pois poderá sofrer a interdição do seu estabelecimento e ter cassadas as suas autorizações de funcionamento.

Por seu turno, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado a quo indeferiu a medida liminar vindicada, tendo em visa que, no caso específico da Resolução ANVISA RE n. 791/2021, foi determinado não só a fabricação, como também a manipulação de produtos com as mencionadas substâncias.

Nesse contexto, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico a ausência de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar vindicada, a impor a manutenção da decisão de primeiro grau.

Com efeito, em que pesem as alegações recursais, verifica-se que as substâncias mencionadas pela agravante, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês: Selective Androgen Receptor Modulators - SARM), são categorizados, pela ANVISA, como medicamentos, razão pela qual estão sujeitas à fiscalização.

Dito isto, nota-se que, no exercício do seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou a Resolução RE no 791, de 22 de janeiro de 2021, proibindo a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos. Confira-se:

“
6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:

Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento

Expediente no: 0535862/21-1

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão

Inutilização

Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso

Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos
”.

Nota-se que a mencionada Resolução se fundamentou, essencialmente, no artigo 5o da RDC no 204 de 2006, que assim estabelece:

“Art. 5o. Ficam proibidas a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Excetuar do disposto no caput deste artigo a utilização com a estrita finalidade de pesquisas e trabalhos médicos e científicos”.

A restrição imposta pela Resolução RE no 791/2021 pautou-se, também, no disposto nos artigos 8o da Lei no 5.991/73 e 12 da Lei no 6.360/76, que assim disciplinam:

“Art. 8o - Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos.”

“Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde”.

Nesse sentido, não se têm dúvidas de que o objeto da medida restritiva e preventiva disposta na Resolução da ANVISA, editada por órgão com conhecimento técnico e incidente sobre produtos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população, não se mostrando prudente, portanto, o deferimento da liminar vindicada.

Inclusive, não merece guarida a alegação da agravante de que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da RE no 791/2021 viola o princípio da legalidade, posto que, conforme as leis acima destacadas, a dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

Na hipótese vertente, a agravante objetiva o afastamento de restrição contida em Resolução que veda a comercialização de medicamentos manipulados que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos são desconhecidos no corpo humano a longo prazo.

Convém asseverar, também, que, ao contrário do defendido pela recorrente, a avaliação da eficácia terapêutica realizada pela ANVISA recai tanto sobre medicamentos em si, quanto em relação aos insumos utilizados na sua produção, não se podendo desconsiderar a possibilidade de manipulação de fármacos com os mesmos compostos dos medicamentos industrializados.

Afigura-se, portanto, extremamente temerário o afastamento da proibição imposta pela ANVISA, que é o órgão de regulação competente para editar normas de caráter geral a serem seguidas pelas autoridades municipais e estaduais, registrando e controlando os produtos que circulam no mercado nacional.

Com efeito, não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Além disso, no presente caso, há o risco de irreversibilidade da medida pretendida, posto que envolve a comercialização e a manipulação de substâncias que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliadas e aprovadas pela ANVISA, podendo, dessa maneira, provocar danos à saúde pública.

A propósito, sobre o tema, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
RE 791.2021 EMITIDA PELA ANVISA - VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS, QUE SÃO UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SEM APROVAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA
- ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A RDC No 204/2006 E LEIS FEDERAIS No 5.991/73 e 6.360/76 - QUESTÃO ATINENTE À SAÚDE PÚBLICA - PREVALÊNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS EXPEDIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 5o, da RDC 204, de 14/11/2006, da ANVISA, bem como as Leis Federais no 5.991/73 e 6.360/76, vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não se vislumbrando a ilegalidade da Resolução no 791/2021 expedida com fundamento nas normas vigentes. 2 -
Em se tratando de matéria referente à saúde pública, destinada a comercialização de insumos e medicamentos à população deve se atribuir especial relevância às normas técnicas e padrões estabelecidos pela Agência Reguladora, notadamente quando emitidas em conformidade com a legislação vigente
. 3 - Direito líquido e certo. Ausência. Manutenção da sentença que denegou a segurança. Recurso desprovido.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.069706-6/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação em 06/12/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO -
MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS QUE NÃO TIVERAM A EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA - PROIBIÇÃO - RESOLUÇÃO 791/2021 - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - OBSERVÂNCIA
- RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DEDUZIDO E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO - AUSÊNCIA - MEDIDA DE URGÊNCIA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A Resolução RE 791/2021 da ANVISA, ao proibir a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de insumos que não tiveram a eficácia e segurança avaliadas pela agência reguladora, encontra amparo nas Leis 5.991/1973 e 6.360/1976, não exorbitando os limites da competência regulamentar
. (...)” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.107937-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação em 14/10/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR –
MANIPULAÇÃO DE SARM'S - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do líquido e certo da impetrante à manipulação de medicamentos contendo SARM's
(Selective Androgen Receptor Modulator)- Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar que visava a impedir qualquer tipo de sanção administrativa à impetrante - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de fumus boni iuris -
Resolução RE no 791/2021, da ANVISA, que proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e de diversos produtos, em razão de não terem sua eficácia e segurança avaliados pela agência reguladora - Proibição estabelecida que se reveste de fundamentação técnica na qual não cabe o Poder Judiciário se imiscuir e se encontra em conformidade com a legislação pertinente
- Lei no 9.872/1999 (art. 8o, §1o, I), Lei no 6.360/1976 (arts. 1o e 12) e Lei no 5.991/1973 – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2184093-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO, MANIPULAÇÃO E PROPAGANDA DE FEMMATROPIN, GW501516, CARDARINE, LGD-4033, LIGANDROL, MK-2866, OSTARINE, SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR), IBUTAMOREN, MK-677, LAXOSTERONE, FEMATROPE, 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA, ENOBOSARM, TESTOLONE E RAD-140, BEM COMO QUAISQUER OUTROS PRODUTOS CONTENDO ESSAS SUBSTÂNCIAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO No 791/2021 - ANVISA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 5a C. Cível - 0037605-27.2021.8.16.0000 - Londrina -

Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida -

julgado em 16/11/2021) [Destaquei].

A partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o magistrado ao indeferir a medida liminar, posto que ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que a agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança originário.

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022